Tribunal: TJSP
Processo: 1044815-95.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
Condomínio em edifício – Ação de reparação de danos materiais e morais cumulada com lucro cessante - Embargos de declaração – Contradição – Ausência do vício - Inconformismo com os fundamentos da decisão - Pretensão exclusivamente de modificação do julgado sem intuito aclaratório - Rejeição.